Tribunal: TJES
Processo: 5000466-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000466-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e outros
AGRAVADO: ADEMAR POSSEBOM PESSINI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO 30/01/2023

SEM NOTAS ORAIS.

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA para
conher parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: ADEMAR POSSEBOM PESSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000581-11.2018.8.08.0026, no âmbito da qual o MM Juiz de piso: (i) deferiu o pedido de produção de prova pericial e (ii) suspendeu provisoriamente a decisão liminar proferida anteriormente.

A Eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de não conhecer parcialmente do recurso, considerando o não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere prova pericial, e, em relação ao mérito, negou-lhe provimento.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere a prova pericial, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem se firmado no sentido de sua inadmissibilidade, pois não se verifica a urgência do provimento ou a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação, requisitos estes necessários para a interposição do recurso de acordo com a teoria da taxatividade mitigada, encampada pelo STJ no âmbito do REsp nº 1.704.520.

Neste sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1015 DO CPC). 1-Não conhecimento do recurso. A questão vem suscitando divergências e não se encontra pacificada, atualmente se encontra afetada no Superior Tribunal de Justiça, já tendo a relatora, Ministra Nancy Andrighi, proferido voto no qual propôs a seguinte tese: "o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade da questão no recurso de apelação". 2-Decisão que deferiu a realização de prova pericial. Hipótese que não desafia o conhecimento do recurso, ante a ausência de urgência e prejuízo às partes. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRJ - AI: 00058032720218190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – HIPÓTESE NÃO ELENCADA ENTRE AS QUE AUTORIZAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOARTIGO 1.015, INCISOS E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ROL TAXATIVO – NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA AGRAVO, MAS PODE SER SUSCITADA EM EVENTUAL PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (ART. 1009, § 1º, CPC)– PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE (ARTIGO 932, III, CPC)– RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - AI: 00674934120218160000 Guarapuava 0067493-41.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 09/11/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2021)

USUCAPIÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu a realização de prova pericial. Não previsão no art. 1015, do CPC. Rol taxativo. Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões. Arts. 1.009, § 1º, e 932, III, do CPC. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Não aplicação ao caso a taxatividade mitigada. Tema 988, STJ. Recurso não conhecido. (TJSP - AI: 20610529420228260000 SP 2061052-94.2022.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 24/03/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE - INAPLICÁVEL - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO - MÉRITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA. - Deve ser negado conhecimento em parte ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que defere a produção de prova pericial, uma vez que esta não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. - Para a inversão do ônus probatório, o inciso VIII do art. 6° do Código de Defesa do Consumidor exige a verificação da verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência técnica para a produção da prova. - A ausência de algum dos requisitos precitados impede o deferimento da inversão do ônus probandi. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.572550-0/003, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022)

Por fim, alegam os recorrentes que a decisão impugnada, ao suspender os efeitos da liminar deferida anteriormente nos autos, viola o instituto da coisa julgada, pois a mesma decisão liminar foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0001361-48.2018.8.08.0026, no âmbito da qual esta Egrégia Câmara teria mantido seus exatos termos.

Ocorre que, como bem destacou o MM juiz de piso, “a despeito da mantença da decisão sobre a liminar concedida, há um fato superveniente que altera o estado de coisa. É que há uma divergência acerca da identificação da área, pois os Requerentes entendem que seja aquele lote apontado na perícia feita em outro processo, enquanto os Requeridos entendem que não seja aquela, nascendo uma divergência, suscetível de produção de prova pericial para esta ambiência processual, não naquel'outra, razão pela qual – não sendo identificada precisamente a área, objeto do litígio – suspendo provisoriamente, sem tornar sem efeito, os efeitos da liminar possessória anteriormente concedida, diante do impasse da identificação da área, como situação nova”.

Conforme cediço, a decisão liminar, exatamente porque proferida no âmbito de uma cognição sumária, não faz coisa julgada e pode ser revogada a qualquer tempo, desde que surjam fatos novos.

No presente caso, conforme explicitado pelo D. Magistrado, surgiu nos autos um impasse quanto à própria área cuja reintegração de posse se requer, pois os Autores afirmam que seria o lote de nº 95 do Loteamento Praia de Itaoca, ao passo que os requeridos afirmam que seria o lote de nº 93, havendo provas aptas a suscitar dúvidas na hipótese.

Desta forma, em meu sentir, agiu com acerto o MM Juiz de piso, e sua decisão, sob nenhum aspecto, configura violação ao instituto da coisa julgada.

Face o exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-41.2022.8.08.0000

AGVTE:
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e LORENZA EMMANUELA LEAL TOLEDO

AGVDO:
ADEMAR POSSEBOM PESSINI e NAIZA REGINA FARDIN VAZ

RELATORA:

Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e LORENZA EMMANUELA LEAL TOLEDO,

eis que irresignados com a decisão que revogou a liminar anteriormente deferida na ação primeva e determinou a realização de prova pericial.

Aduzem que a referida decisão violou o devido processo legal, haja vista que este E. TJES anulou a decisão que determinou nova perícia, porém, o juiz a quo não acatou a ordem. Sustentam que i) nunca houve controvérsia acerca da localização do lote; ii) não houve impugnação pela parte adversa acerca do laudo pericial; iii) houve trânsito em julgado do laudo pericial no processo de origem; iv) a condenação dos agravantes à limpeza do lote colide com a prova dos autos, já que os agravados assumiram a autoria da sujeira.

Dito isso, requerem seja anulada e reformada a decisão recorrida, determinando-se a manutenção da liminar deferida, e indeferindo nova prova pericial, eis que já existe a prova emprestada comprovando a localização dos lotes 95 e 93. Pugnam, também, seja afastada a condenação dos agravantes à limpeza do imóvel, eis que não deram causa aos fatos; sejam os agravados condenados a limpar o lote em litígio imediatamente sob pena de incorrer em crime de desobediência, condenando-os ainda a pagar a multa determinada nos autos.

Ab initio
, esclareço que, em que pese a petição de ID 2801218 e os documentos que a acompanham tenham sido apresentados, aparentemente, de modo intempestivo, a nova legislação processual civil preleciona a primazia do mérito, notadamente em casos com o dos autos, em que os vícios são sanáveis.

Não bastasse isso, os documentos coligidos à peça de ingresso são suficientes ao exame do agravo, razão pela qual conheço-o e passo a examiná-lo.

Como dito alhures, os recorridos suscitaram preliminar de falta de interesse recursal, aduzindo, para tanto, que não cabe agravo de instrumento em face da decisão que defere a produção de provas.

A meu ver, merece acolhimento a preliminar arguida pelos agravados. Isso pois, de fato, não há previsão legal que ampare o cabimento do recurso de agravo em face da decisão que defere a prova pretendida pela parte.

Em que pese o C. STJ venha entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, esta se daria apenas nos casos em que
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se amolda ao caso dos autos, onde sequer haveria prejuízo para a ora agravante com a produção da prova.

Corroborando ainda com a irrecorribilidade da decisão que defere a produção de provas, tem-se a disposição do
§4º do art. 382 do CPC, a ser aplicada por analogia. No mesmo sentido também cito a jurisprudência pátria:

Da Produção Antecipada da Prova

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

[...]

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- [...] 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelaçã
o. 7- [...] (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS – Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando em rol taxativo as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Artigo 1.015 do CPC/2015 –
Decisão que defere a produção de provas que não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento – Questão a ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP 20536231820188260000 SP 2053623-18.2018.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 17/04/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018)

Dito isso, julgo parcialmente prejudicado o presente agravo por ausência de cabimento.

Obiter dictum
, elucido que o acórdão citado pelos ora recorrentes, isto é, aquele proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela parte ré da ação de origem quando do deferimento da liminar, não emitiu qualquer juízo de valor acerca da prova pericial. É dizer, naquele recurso este E. TJES determinou, tão somente, que o juízo a quo apreciasse de forma fundamentada o pedido atinente a prova pericial, inclusive, considerando o pedido da parte autora de utilização de prova emprestada.

Sendo assim, não há que se falar em coisa julgada, inclusive, porque tal decisão foi tomada em sede de cognição sumária e, portanto, possível de ser modificada a qualquer tempo.

Assim, inadmito o recurso em relação ao capítulo da decisão agravada que deferiu a produção da prova pericial.

Em evolução, passo a apreciar as demais teses recursais.

No que toca à inexistência de controvérsia sobre a localização dos lotes, não assiste razão aos agravantes, haja vista que, da simples leitura das peças de ingresso e de resposta, extrai-se que a parte autora discute o lote 95 e a parte ré o lote 93.

Também faltam com a verdade os agravantes ao afirmarem que os ora agravados não impugnaram o laudo pericial trazido como prova emprestada, na medida em que o item 4 da peça de resistência é justamente sobre o referido documento.

Ainda sobre o laudo pericial em questão, rememoro que não há que se falar em coisa julgada nestes autos, tendo em conta que, nos termos da legislação processual civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506). Não bastasse isso, é sabido que o que faz coisa julgada é o
comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, e não os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos quando do julgamento (arts. 502 e 504 do CPC).

Por fim, quanto ao pleito de
limpeza do lote, entendo prejudicado. Isso porque, uma vez reconhecida a c
ontrovérsia acerca da localização do imóvel objeto dos autos de origem, não há como imputar-se à
ex adversa
a manutenção do referido bem;
decerto que o mesmo fundamento deve ser utilizado para a tutela de urgência revogada
. Desta forma, prudente a manutenção da decisão objurgada até a realização da prova pericial.

Em tempo, rememoro aos agravantes que o juiz é o destinatário direto das provas, cabendo a este o deferimento, indeferimento e, até mesmo, a determinação de ofício da produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e
nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume a decisão agravada,
bem como, julgo prejudicado os embargos.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE PREJUÍZO. PROVA EMPRESTADA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não há previsão legal que ampare o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão que defere a produção da prova pretendida pela parte. Em que pese o C. STJ venha entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, esta se daria apenas nos casos em que
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se amolda ao caso dos autos, onde sequer haveria prejuízo para a ora agravante com a produção da prova.

II - Da simples leitura das peças de ingresso e de resposta, extrai-se que a parte autora discute o lote 95 e a parte ré o lote 93, configurando a controvérsia.

III - Não há que se falar em ausência de impugnação do laudo pericial trazido como prova emprestada, na medida em que o item 4 da peça de resistência é justamente sobre o referido documento. Ainda sobre o laudo pericial em questão, rememoro que não há que se falar em coisa julgada nestes autos, tendo em conta que, nos termos da legislação processual civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506). Não bastasse isso, é sabido que o que faz coisa julgada é o
comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, e não os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos quando do julgamento (arts. 502 e 504 do CPC).

IV - Por fim, quanto ao pleito de
limpeza do lote, entendo prejudicado. Isso porque, uma vez reconhecida a controvérsia acerca da localização do imóvel objeto dos autos de origem, não há como imputar-se à
ex adversa
a manutenção do referido bem;
decerto que o mesmo fundamento deve ser utilizado para a tutela de urgência revogada
.

V - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.